Tribunal: CARF
Processo: 15586.720258/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720258/2017-16
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3302-013.545 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrentes
ADM DO BRASIL LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional,
de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%)
aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária realizada pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
recurso de ofício e acatar o recurso voluntário, determinando o cancelamento do auto de
infração.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário interpostos contra uma decisão na
qual, por consenso de votos unânime, foi parcialmente acatada a impugnação, resultando na
redução do crédito tributário lançado para o valor de R$ 15.101.291,63. A decisão manteve,
contudo, o crédito referente à Multa Isolada, conforme estabelecido no §17 do art. 74 da Lei
9.430/96, tal como expresso na ementa subsequente:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720258/2017-16
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.545 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720258/2017-16

Ano-calendário: 2012
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos
que guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não
homologação for mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida.
Se for derrubada total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta
decisão.
Na sessão realizada em 30 de janeiro de 2019, o processo foi suspenso
aguardando a decisão final do Processo Administrativo 10783.904945/2014-08, que tratava do
indeferimento do pedido de compensação que resultou na aplicação da multa em análise. Após a
conclusão daquele processo, os autos foram devolvidos para prosseguimento no julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
1 – Recurso de ofício
O Recurso de Ofício foi interposto devido à exoneração de parte do crédito
tributário objeto do lançamento. A exoneração foi determinada pelo acórdão da DRJ, no
montante de R$ 15.101.291,63.
Conforme a Portaria MF no 2/2023 (não vigente na época da decisão recorrida),
foi estabelecido um limite de R$ 15.000.000,00 para a interposição de recursos de ofício pelas
Turmas da DRJ.
A análise do limite de alçada, estipulado por Portaria da Administração Tributária,
para efeitos de aceitação do recurso de ofício pelo CARF, é realizada no processo de
admissibilidade, durante a avaliação na segunda instância. O limite vigente na ocasião da
apreciação em segunda instância é aplicado, em conformidade com a Súmula CARF n.o 103, que
diz: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância".
Portanto, o recurso de ofício é admitido. Importa salientar que o presente processo
aborda a imposição da multa regulamentar prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a qual
estabelece:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
Isso implica que a multa em questão é acionada quando ocorre a não
homologação de uma compensação declarada pelo contribuinte, sem a necessidade de haver
qualquer falsidade na declaração. Portanto, não é preciso que a empresa tenha agido de má-fé
para a multa ser aplicada.
Como é evidenciado no acórdão recorrido e nos documentos apresentados nos
autos, fica claro que houve um erro evidente na determinação da base de cálculo usada para
aplicar a porcentagem estabelecida pela multa regulamentar. O valor da compensação não
homologada, que, de acordo com a lei, serve como base para a penalidade, totaliza R$
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.545 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720258/2017-16

30.202.583,26. Em outras palavras, metade desse valor, ou seja, a quantia mantida pelo acórdão,
é aquilo que corresponde à multa.
Desse modo, reconheço a admissibilidade do recurso de ofício; no entanto, opto
por negar-lhe provimento.
2 – Recurso voluntário
O recurso voluntário está dentro do prazo estipulado de 30 (trinta) dias, conforme
estabelecido no Decreto no 70.235/72.
Apesar dos argumentos apresentados pela Recorrente, a questão aborda uma
matéria que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939/RS, o qual possui repercussão geral. Nesse julgamento, ficou
estabelecido que a "multa isolada prevista em lei é inconstitucional quando aplicada em caso de
mera negativa de homologação de compensação tributária, pois não configura um ato ilícito com
capacidade para automaticamente acarretar uma penalidade pecuniária". A ementa do julgamento
é a seguinte:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso
Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.545 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720258/2017-16

mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a Presidência
da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas
taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). [Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023]
De acordo com o §2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
presente no Anexo II da Portaria MF no 343/2015: "As decisões definitivas de mérito proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF".
Tendo em vista que o Recurso Extraordinário no 796.939/RS já transitou em
julgado em 20/06/2023, a questão foi definitivamente decidida. Sendo assim, a aplicação da
multa carece de fundamentação, justificando o seu cancelamento correspondente.
Consequentemente, as demais alegações apresentadas pela Recorrente perdem
relevância.
Diante do exposto, decido por rejeitar o recurso de ofício e, no tocante ao recurso
voluntário, por acatá-lo e determinar o cancelamento do Auto de Infração.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.545 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720258/2017-16

Fl. 430
DF CARF MF
Original